Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. PAI. SITUAÇÃO PESSOAL. EXTERIORIZAÇÃO. RIQUEZAS. ASSUNÇÃO DE NEGÓCIOS DIVERSOS. AUMENTO DESPESAS ORDINÁRIAS. MENOR. PONDERAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SACRÍFICIOS RECÍPROCOS. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA.
1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III e artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações revisionais competentes reclama a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre ou quem os recebe, observada na eventual redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o; e 1.699, ambos do Código Civil).
3. São presumíveis os aumentos dos gastos com as despesas básicas (alimentação, saúde, educação, vestuário) de menores impúberes, o que, no caso, é corroborado com os elementos carreados aos autos e que demonstram o incremento das necessidades com relação à mantença ordinária do menor.
4. A comprovação da modificação do estilo de vida do alimentante e da sua condição pessoal financeira com a exteriorização de sinais de riqueza e participação como sócio em diversos negócios que prestam serviços e a venda de produtos no mercado aberto de consumo, enquadramento compatível com a necessidade de majoração da verba alimentar para equalização das necessidades do alimentado.
5. A manutenção da proporcionalidade com a obrigação de parcela das despesas relacionadas ao filho menor impúbere, que não podem onerar somente a genitora, mas que deve ser compartilhada com o genitor, importando em sacrifícios recíprocos a ambos, mas proporcionais às forças financeiras de cada um.
6. Recurso conhecido e desprovido.